Tribunal: TJMT
Processo: 1043623-30.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043623-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES - CPF: 208.466.061-00 (EMBARGANTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1043623-30.2019.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE BLOQUEIO PELA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL – HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM VISTAS À QUITAÇÃO DEFINITIVA DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INTEGRATIVOS.

Consoante já decidiu esta Corte,

“comprovada a alienação extrajudicial do bem, e não havendo possibilidade de se retornar ao status quo ante, impedindo o resultado prático da determinação de restituição, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do NCPC), de modo que a instituição financeira deverá indenizar o ora Apelante no valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas ainda não quitadas, se houverem. 4. Ou seja, não havendo notícias nestes autos quanto à quitação integral do contrato pelo Apelante, a conversão em perdas e danos deve corresponder, na verdade, à restituição pelo banco dos valores pagos pelo devedor/réu, corrigidos monetariamente”.
(Ap 136020/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004368-51.2020.8.11.0002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1043623-30.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

EMBARGADO: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Alice Conceição Batista Novaes de acórdão que proveu o recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE BLOQUEIO PELA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL – PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido e, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o locupletamento indevido do devedor fiduciário.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, porque teria deixado de fundamentar qual o valor a ser compensado com a venda do veículo, em razão de a parte embargada ter apresentado valores diversos da importância devida, ou seja, quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão e quando da impugnação ao cumprimento da sentença.

Aduz que há contradição no acórdão diante da insuficiência de dados para determinar os parâmetros a serem usados sem afrontar ampla defesa e o devido direito legal, por não ter conhecimento do real valor que o veículo foi comercializado, qual o abatimento feito, bem como se tem saldo em prol dela, embargante.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja atribuído efeito modificativo, no sentido de determinar o valor que deve ser usado como parâmetro para fazer o encontro de contas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 125163183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1043623-30.2019.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Alice Conceição Batista Novaes de acórdão que proveu o recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE BLOQUEIO PELA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL – PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido e, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o locupletamento indevido do devedor fiduciário.

Para a Embargante o acórdão é omisso e contraditório, quanto ao valor a ser compensado com a venda do veículo.

Verifica-se que tem razão a embargante, porquanto o acórdão impugnado não fez menção expressa à questão ora debatida.

Veja-se que o veículo foi apreendido e posteriormente vendido, todavia, a ação de busca e apreensão foi extinta sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, III e §1º, do CPC.

Logo, a impossibilidade de restituição do veículo configura-se hipótese de conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/1969), que consiste no valor do automóvel apurado de acordo com a Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referente às parcelas ainda não quitadas, se houverem.

Registra-se, por oportuno, que há informação nos autos de que a instituição financeira efetuou o depósito do valor estabelecido pela Tabela FIPE (R$39.110,00), porém, não descura da necessidade de apuração do valor de mercado do automóvel.

Lado outro, consta que a requerida, ora embargante,
não efetuou o pagamento integral das parcelas do financiamento, tornou-se inadimplente, ao deixar de pagar as prestações a partir da parcela 13 (treze) do contrato, cuja previsão era de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais.

Dessa forma, tem-se que é caso determinar a compensação do valor convertido em perdas e danos, ou seja, aquele auferido pela alienação do veículo pela Tabela FIPE, com o débito remanescente do financiamento, valores a serem apurados em liquidação, com vistas à quitação definitiva do contrato.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Não obstante o § 7º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69 determinar a conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade de restituição do veículo e, de fato, a sentença extintiva não ter constituído crédito em favor do banco agravado, dos documentos acostados à id. 11000467 – Pág. 20, denota-se que, das 60 (sessenta) parcelas do contrato de financiamento, apenas 03 (três) foram pagas, de modo que admitir o levantamento da quantia depositada nos autos pelo agravante caracteriza inegável enriquecimento ilícito, o que não se admite.

II -
Considerando o saldo devedor referente ao contrato de financiamento e o débito da instituição agravada, é possível a compensação, evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrido, ora agravante, que não efetuou o pagamento integral das parcelas do financiamento
, e, de quebra, privilegiando-se o princípio da economia e celeridade processual. (TJMT - N.U 1012005-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

Consoante já decidiu esta Corte,
“comprovada a alienação extrajudicial do bem, e não havendo possibilidade de se retornar ao status quo ante, impedindo o resultado prático da determinação de restituição, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do NCPC), de modo que a instituição financeira deverá indenizar o ora Apelante no valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas ainda não quitadas, se houverem. 4. Ou seja, não havendo notícias nestes autos quanto à quitação integral do contrato pelo Apelante, a conversão em perdas e danos deve corresponder, na verdade, à restituição pelo banco dos valores pagos pelo devedor/réu, corrigidos monetariamente”.

(Ap 136020/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

Ressalta-se a necessidade de apuração de haveres e posterior compensação de valores.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração
, com a atribuição de efeitos integrativos/modificativos ao acórdão impugnado, para que a parte dispositiva passa a ter o seguinte teor:

“Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento para possibilitar a compensação de valores discutidos na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Alice Conceição Batista Novaes, qual seja, o valor convertido em perdas e danos, vale dizer, aquele auferido pela alienação do veículo pela Tabela FIPE, com o débito remanescente do financiamento, valores a serem apurados em liquidação, ambos corrigidos monetariamente nos termos do contrato”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022